Tribunal: TJBA
Processo: 0382027-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382027-95.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO E APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO. PARÂMETRO DOS DOZE ÚLTIMOS SALÁRIOS, SEM A INCIDÊNCIA DO LIMITADOR DE 90% QUE PASSOU A VIGORAR TÃO SOMENTE APÓS ADESÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. REPETITIVO Nº 1435837/RS (TEMA 907). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de reexame do Acórdão de
ID.31357298
, proferido, em 13/07/2022, pela Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal, nos autos da ação nº
0382027-95.2013.8.05.0001
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto (
ID 20498446
) por
ADERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
, e reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer as diferenças de suplementação requeridas pelos apelantes, servindo como parâmetro os seus doze últimos salários, sem incidência do limitador de 90% que passou a vigorar tão somente após a sua adesão ao plano suplementar de previdência.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão que julgou a apelação fora submetido ao exercício do juízo de retratação sob o argumento de que o mesmo estaria a contrariar entendimento firmado pelo STJ, nos julgamentos dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1.435.837/RS (Temas 907).

3.
O cerne da questão debatida no presente recurso (
ID 20498446
) diz respeito a possibilidade ou não de aplicação do
Regulamento Básico da Petros de 1969,
eis que em vigor na data de admissão do autor, ora parte Apelante, para efeitos de cálculos de suplementação de pensão, em razão da contratação de previdência privada complementar.

4.
Da análise dos autos, percebe-se que o acórdão (
ID.31357298
)
que deu provimento parcial ao recurso de Apelação, baseou-se em jurisprudências as quais entenderam que “
ao beneficiário deve prevalecer as normas vigentes por ocasião da feitura do pacto negocial”
.

5. O julgamento do TEMA 907 pelo STJ, proferido 07/05/2019, discutiu a definição sobre o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, firmando-se o enunciado:
“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”
.

6. Assim, observa-se que de fato, o entendimento aplicado não está consonância com a tese fixada na ocasião do julgamento do Tema 907 – STJ, visto que deveria ter sido considerada a aplicação do regramento do Plano de Benefícios vigentes no momento da implementação das condições de elegibilidade de sua aposentadoria.

7. Dessa forma, merece reforma em parte o Acórdão alvejado, para negar provimento ao recurso de Apelação Cível, retirando a condenação que determinou que parte Apelada refizesse os cálculos da suplementação de pensão com base na admissão.

8. Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando que o presente recurso não será provido e o juízo a quo fixou em 20%, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação

nº
0382027-95.2013.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
ADERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS
e Recorrido
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no TEMA 907 do STJ,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR28/15